Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-87.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de extinção. Insurgência da parte autora. Ausência de atendimento da determinação do Juízo de Primeiro Grau quanto a regularização da representação processual, após duas oportunidades. Sentença mantida. Recurso desprovido.